Tribunal: TJSP
Processo: 0007236-18.2020.8.26.0320
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determina a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação. Insurgência da acusação. Pugna o Parquet pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Improcedência do pedido. Termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito para ambas as partes.

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que determina a contagem do prazo para a prescrição da pretensão executória a partir do trânsito em julgado para a acusação. Insurgência da acusação. Pugna o Parquet pela alteração do termo inicial de contagem do tempo para prescrição. Improcedência do pedido. Termo inicial deve ser a data do trânsito em julgado para a acusação, e não do trânsito para ambas as partes. Art. 112, I, do CP. Recurso não provido.